Tribunal: TJSP
Processo: 2084910-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que, reportando-se à decisão antecedente, deferiu levantamento de depósito judicial. Crédito executado que não tem natureza alimentar. Impossibilidade de manutenção de penhora sobre fração da remuneração do executado. Caso, ademais, em que não se trata de remuneração expressiva, cuja manutenção de tal penhora afrontaria o mínimo existencial,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que, reportando-se à decisão antecedente, deferiu levantamento de depósito judicial. Crédito executado que não tem natureza alimentar. Impossibilidade de manutenção de penhora sobre fração da remuneração do executado. Caso, ademais, em que não se trata de remuneração expressiva, cuja manutenção de tal penhora afrontaria o mínimo existencial, comprometendo a manutenção alimentar do executado. Possibilidade, todavia, da pesquisa de bens do executado pelo sistema Bacenjud. Decisão parcialmente reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084910-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante HELI
MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR, é agravado INSTITUTO EDUCACIONAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084910-28.2020.8.26.0000 – Osasco
Agravante: Heli Martins de Almeida Junior
Agravado: Instituto Educacional do Estado de São Paulo - IESP
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42904)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que, reportando-se à decisão antecedente,
deferiu levantamento de depósito judicial.
Crédito executado que não tem natureza
alimentar. Impossibilidade de manutenção
de penhora sobre fração da remuneração
do executado. Caso, ademais, em que não se
trata de remuneração expressiva, cuja
manutenção de tal penhora afrontaria o
mínimo existencial, comprometendo a manutenção alimentar do executado.
Possibilidade, todavia, da pesquisa de bens
do
executado
pelo
sistema
Bacenjud.
Decisão parcialmente reformada.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/10)
interposto por Heli Martins de Almeida Junior contra a decisão (fls. 11)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de
Osasco, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por
Instituto Educacional do Estado de São Paulo Iesp, reportando-se à
decisão antecedente (fls. 680, e-SAJ de Primeiro grau cumprimento de
sentença),
deferiu
levantamento
de
depósito
judicial.
Tece
considerações a respeito dos fatos e do andamento processual, incluída
a monitória e respectivos embargos opostos contra referida, os quais
improcedentes e o subsequente apelo não provido, resultando no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trânsito em julgado e início do cumprimento de sentença. Aduz a
ilegalidade em relação ao Renajud e ventila a ocorrência tanto de
excesso de execução quando que se deve observar a menor onerosidade
para o executado. Discorre a respeito. Pugna pelo efeito suspensivo e
objetiva e requer, em suma, a reforma da decisão recorrida, nos termos
que menciona. Postula o provimento do agravo de instrumento.
Por despacho antecedente (fls. 750), em uma
primeira cognição, sumária e não exauriente, foi concedido o efeito
suspensivo, tendo em vista a possibilidade de que os valores
decorrentes
de
levantamento
decorram
de
salários,
cuja
impenhorabilidade, no caso, comporta melhor aferição.
Processado
o
recurso,
foi
apresentada
contraminuta pelo exequente Instituto Educacional do Estado de São
Paulo IESP (fls. 759/765). Pugna pelo não provimento do agravo de
instrumento, bem como a manutenção da decisão combatida.
É o relatório.
De início, para melhor compreensão, o que se
tem é que a partir do constante do item 3 às fls. 04 e item 4 às fls. 5do
recurso, o agravante reporta-se e direciona a insurgência à decisão
interlocutória de fls. 699, e-SAJ de Primeiro grau, que se reporta à
antecedente de fls. 680, e-SAJ de Primeiro grau, que deferiu a petição
de fls. 579, e-SAJ de Primeiro grau, formulada pela parte exequente,
aqui agravada, para levantamento judicial do depósito realizado às fls.
578, e-SAJ de Primeiro grau e que acaba por decorrer de fração na
ordem de 10% (dez por cento) sobre o salário líquido da parte devedora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda em tal ponto, a decisão de fls. 699, e-
SAJ de Primeiro grau faz menção aos depósitos feitos pelo empregador
do executado.
O insurgente, ademais, volta-se em relação à
pesquisa de bens pelo sistema Renajud, tal como acenado às fls. 08.
Pois bem.
Sem olvidar os limites da devolutividade
recursal, a r. decisão combatida, em que pese motivada e fundamentada,
comporta parcial reforma.
Com efeito, o artigo 833, IV, do Código de
Processo Civil/2015 estabelece que são impenhoráveis os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento
do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.
Aliás, tais situações têm em comum o fato de
que estão destinadas ao sustento da pessoa e da família, e têm natureza
alimentar, portanto, questão de ordem pública.
Sem olvidar referida premissa, o crédito
perseguido na fase executiva tratada nos autos não tem natureza
alimentar, não é daqueles, por exemplo, e que decorrentes de honorários
advocatícios, inclusive como consta da exordial às fls. 01/04, e-SAJ de
Primeiro grau e expressamente às fls. 397, e-SAJ de Primeiro grau, até
porque a exequente é pessoa jurídica e não pessoa física. Por outro lado,
a penhora de valores e aqui especificamente em relação aos depósitos
judiciais decorrentes de constrição parcial de salário do executado e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
levantados
estes sim são de natureza alimentar e, como dito,
impenhoráveis.
Nesse passo, para além da impenhorabilidade
da remuneração do executado, policial militar, eis que não incide ao
caso a ressalva disposta no § 2o do artigo 833, do ordenamento
processual civil em vigor, não é demais observar que a remuneração de
referido não é expressiva (fls. 511/512, e-SAJ de Primeiro grau). Assim,
a manutenção de tal penhora afrontaria o mínimo existencial,
comprometendo a manutenção alimentar do executado.
Dessa forma, os valores penhorados da
remuneração do executado e não levantados pela parte exequente, eis
que é o que está pontuado no recurso devem ser mantidos nos autos e
oportunamente levantados pelo executado.
Quanto à pesquisa de bens pelo sistema
Renajud e eventual bloqueio daí advindo, sem razão o insurgente, eis
que se presta a assegurar o cumprimento da ordem judicial bem como
viabilizar a satisfação integral do crédito da exequente.
No mais, releve-se que, se é verdade que a
execução deve se dar pelo modo menos gravoso para o devedor,
conforme impõe o artigo 805 do Código de Processo Civil de 2015, não
é menos verdade que a execução se realiza no interesse do credor, nos
termos do artigo 797 do mesmo diploma processual, o que se afigura
sopesado.
Destarte, a decisão interlocutória combatida
comporta
parcial
reforma,
determinando-se,
nos
limites
da
devolutividade recursal, que os valores penhorados da remuneração do
executado e não levantados pela parte exequente, eis que é o que está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pontuado no recurso devem ser mantidos nos autos e oportunamente
levantados pelo executado, agravante.
No remanescente, a decisão combatida fica
mantida, nos termos em que proferida, inexistindo óbice ao deferimento
da pesquisa de bens do executado e bloqueios daí advindos, pelo
sistema Renajud.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao agravo
de instrumento.
Mario A. Silveira

Relator